Tribunal: STF
Processo: RHC 232206
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 810.230.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal.



    Contra a decisão de pronúncia, a defesa manejou recurso em sentido estrito. 



    Alegando excesso de prazo no julgamento daquele recurso, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar. Interposto agravo interno, este não foi conhecido. Após a juntada das informações solicitadas pelo Relator, a ordem foi denegada por decisão monocrática.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ilegalidade da prisão cautelar pelo excesso de prazo.



    Afirma “no presente caso, além de a prisão perdurar por mais de mil dias, não há nenhum embaraço causado pela defesa que implique em retardo ou procrastinação do feito, tampouco há previsão para a data do júri”. Alega tratar-se “de único réu, único patrono e o processo ficou esquecido no tribunal mineiro por mais de ano, sem sequer ter sido distribuído” e, “conforme exaustivamente narrado, houve, sim, e ainda há excesso de prazo na formação da culpa, que não se deu por interferência da defesa, não obstante pronunciado o recorrente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão, por excesso de prazo, expedindo-se o competente alvará de soltura, como medida de inteira e inarredável justiça, reformando, in totum, a decisão denegatória da ordem.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pela negativa de seguimento ao recurso.



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Daí porque, em situação similar, a Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 108.877/RS, relatora Ministra Cármen Lúcia, deixou expresso que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2 . O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/02/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/08/2018)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    De outro lado, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Como se sabe, o excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgRg no HC 626.528/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021; HC 610.097/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2022. 



    Na hipótese, deve ser rechaçada a alegação de constrangimento ilegal pela demora na tramitação do recurso em sentido estrito, uma vez que, conforme consulta ao sítio eletrônico do TJMG, verifica-se que os autos do recurso foram remetidos ao Tribunal de Justiça em 25/8/2022 e distribuídos ao Relator em 5/6/2023, devolvidos para que fosse corrigida a classe processual e conclusos à Relatoria, em 15/6/2023, não estando configurada nenhuma desídia e/ou negligência do poder estatal, uma vez que o recurso está sendo processado regularmente e não extrapola os limites da razoabilidade. [...]



    Ante o exposto, denego o habeas corpus, com recomendação de celeridade no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0324262-45.2021.8.13.0105. [...]”



    In casu, no que tange ao alegado excesso de prazo, a Corte a quo registrou que “não [está] configurada nenhuma desídia e/ou negligência do poder estatal, uma vez que o recurso está sendo processado regularmente e não extrapola os limites da razoabilidade”.



    Com efeito, o disposto no decisum objurgado não está em dissonância com o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de demonstração de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o “histórico criminal dos acusados”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    Demais disso, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



   AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por seis disparos de arma de fogo em plena via pública, “em razão de um dos agentes ter imputado a ela a culpa por uma anterior ação da polícia militar que resultou na apreensão de armas em desfavor da organização criminosa”. 3. A razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes. Precedentes. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (cinco denunciados) e a gravidade dos fatos em apuração. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.380-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O prazo para conclusão de inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, deve ser analisado à luz do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e segundo as circunstâncias de cada caso concreto. Ainda que não possa se estender por período desarrazoado, não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade; ao revés, possui natureza imprópria, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se há ou não excesso. 3. No caso, as particularidades do inquérito policial não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito do alongar das investigações, a pluralidade de pessoas envolvidas, a complexidade e diversidade dos fatos em apuração, bem como as diligências realizadas revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas é fruto de aspectos específicos do procedimento criminal. 4. Não há ilegalidade na decisão que, nos termos do art. 93, IX, da CF, autorizou, de forma fundamentada, o afastamento do sigilo dos dados bancários com amparo em relatórios de investigação, documentos e contratos, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Segundo o Juízo da causa, a medida excepcional seria necessária para elucidar a origem e destino do dinheiro público supostamente desviado pelos investigados. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 175.115-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 202.552-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/11/2021)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente